Tribunal: TJBA
Processo: 8163072-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163072-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

APELADO: JOAO CARLOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JEFFERSON LEANDRO SANTOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE PESSOA FÍSICA PARA PESSOA JURÍDICA. RECUSA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A administradora de consórcio tem o dever de informação e transparência perante os consorciados, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

II - A omissão da administradora em esclarecer previamente os riscos e exigências decorrentes da alteração de titularidade da cota de consórcio configura afronta ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente considerando que o consorciado havia sido regularmente contemplado por lance.

III - A conduta da administradora em aceitar a transferência de titularidade sem advertência clara sobre nova análise de crédito e eventual recusa de liberação do crédito frustra a legítima expectativa do consorciado e viola o dever contratual de agir com honestidade, transparência e colaboração mútua.

IV - Configurada a violação à boa-fé objetiva e o descumprimento do dever de informação, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo consorciado, abatendo-se os valores já devolvidos, com correção monetária e juros de mora.

V - Nega-se provimento ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8163072-72.2024.8.05.0001,
em que são partes, como Apelante
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e, como Apelado,
JOÃO CARLOS SANTOS DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora